Tribunal: TJMT
Processo: 0007579-13.2011.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007579-13.2011.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.857.345/0001-54 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), LUCELIA ALVES CORREA - CPF: 930.687.001-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T
A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –

AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO PROVIDO - ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – SEM INTERFERÊNCIA NO JULGADO – RESULTADO MANTIDO – EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, por unanimidade, proveu o recurso para condenar o apelado ao pagamento de R$ 210.797,04 (duzentos e dez mil, setecentos e noventa e sete reais, quatro centavos), devendo ser observado os temas n. 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021; com o termo inicial dos juros a partir da citação. Por conseguinte, foi convertido o ônus sucumbencial em favor da parte apelante, incidindo sobre o proveito econômico da demanda.

A parte embargante sustenta em suas razões recursais que a ementa do acórdão consta
“Recurso interposto pela Embargante fora desprovido e a sentença de primeiro grau mantida, o que não condiz com o resultado do julgamento do recurso que, consoante se denota no Voto de id. 207592189, proveu o recurso e reformou a sentença do juízo a quo.”

Requer o saneamento do vício apontado.

Sem contrarrazões id. 212613651.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, por unanimidade, proveu o recurso para condenar o apelado ao pagamento de R$ 210.797,04 (duzentos e dez mil, setecentos e noventa e sete reais, quatro centavos), devendo ser observado os temas n. 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021; com o termo inicial dos juros a partir da citação. Por conseguinte, foi convertido o ônus sucumbencial em favor da parte apelante, incidindo sobre o proveito econômico da demanda.

E
m se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

No caso, a ementa do acórdão constou, de forma equivocada:
“4. Recurso desprovido. Sentença mantida.”

No entanto, é nítida a existência o erro material em tal expressão, uma vez que dissonante do contexto na premissa maior da ementa.

Partindo dessas considerações, deve ser sanado o erro material para corrigir o referido trecho da ementa, passando a constar
“4. Recurso conhecido e provido
”
,
sem qualquer interferência no resultado do julgamento.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material constante na ementa,
em que se lê “4. Recurso conhecido e
desprovido
”, passa a constar:

“4. Recurso conhecido e
provido
.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024